Tribunal: STF
Processo: ADI 2111
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVISÃO DA VIDA TODA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO MODIFICATIVA JÁ REJEITADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Terceiros embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, buscando garantir aos segurados e pensionistas que ajuizaram ações revisionais até 21.3.2024 o direito subjetivo à chamada “Revisão da Vida Toda”.



    2. A embargante afirma subsistir, a despeito da modulação parcial nos segundos embargos (irrepetibilidade de valores e inexigibilidade de custas e honorários), omissão e contradição quanto à preservação do direito material.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão ou contradição no acórdão proferido nos segundos embargos de declaração que justifique a modulação dos efeitos para assegurar a aplicação da tese revisionista a ações ajuizadas até a data de publicação do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Plenário do STF apreciou pretensão idêntica no julgamento dos primeiros embargos de declaração, ocasião em que rejeitou a modulação pleiteada.



    5. É pacífica a jurisprudência do STF acerca da inadmissibilidade de embargos de declaração que reiterem fundamentos já refutados.



    6. A irrepetibilidade dos valores percebidos a maior até 5.4.2024 e a inexigibilidade de custas e honorários, reconhecidas nos segundos embargos, não implicam perpetuação do pagamento de benefícios calculados em desacordo com a tese firmada.



    7. Não há omissão ou contradição a justificar nova modulação. A pretensão infringente se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração não conhecidos.